Tribunal: TJES
Processo: 0012233-17.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012233-17.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: M P MOURA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO VALOR. TEMA 1184 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, aplicando o limite de valor previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF. O ente municipal recorre sustentando a existência de legislação local própria (Lei Municipal nº 8.006/2022) que fixa piso inferior para o ajuizamento, além de apontar a existência de penhora prévia nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal com base no teto de alçada fixado pelo CNJ (R$ 10.000,00), quando o Município possui legislação específica estipulando patamar diverso para o ajuizamento da ação (100 UFCI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), firmou o entendimento de que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado para estabelecer os critérios de ajuizamento e desistência.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação própria (Lei nº 8.006/2022, alterando a Lei nº 6.818/2013) que fixa o valor mínimo para ajuizamento em 100 Unidades Fiscais (UFCI). A aplicação genérica da Resolução CNJ nº 547/2024, em detrimento da norma local, configura violação à autonomia municipal assegurada pelo art. 18 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 18; CPC, art. 485, VI; Lei Municipal nº 8.006/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
M P MOURA
,
julgou extinto o feito sem análise do mérito,
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Aduz o ente recorrente, em suma, que a extinção viola a sua autonomia, vez que possui legislação própria que fixa o piso para ajuizamento, o qual deve ser respeitado. Sustenta, ainda, que houve penhora parcial de valores via Sisbajud em 2021, demonstrando que o feito não estava paralisado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012233-17.2011.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: M P MOURA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de M P MOURA, julgou extinto o feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Aduz o ente recorrente, em suma, que a extinção viola a sua autonomia, vez que possui legislação própria que fixa o piso para ajuizamento, o qual deve ser respeitado. Sustenta, ainda, que houve penhora parcial de valores via Sisbajud em 2021, demonstrando que o feito não estava paralisado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, ajuizada antes da fixação do Tema 1184 pelo STF, sob o fundamento de falta de interesse de agir superveniente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1184
(RE 1.355.208), fixou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

Ocorre que o Município de Cachoeiro de Itapemirim demonstrou possuir legislação própria regulamentando a matéria. A Lei Municipal nº 8.006/2022, que alterou a Lei nº 6.818/2013, fixa o valor mínimo para ajuizamento em 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI)

Ao desconsiderar o parâmetro legislativo local para aplicar, de forma genérica, o teto de R$ 10.000,00 previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, a sentença recorrida fere a autonomia municipal assegurada pelo art. 18 da Constituição Federal e ressalvada pela própria tese vinculante do STF.

No mesmo sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA SOBRE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA . SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Altamir Marcolino de Oliveira, com base no art . 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta a existência de bens penhoráveis, bem como a inaplicabilidade da Resolução em face de legislação municipal específica, e requer a anulação da sentença para análise de pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir respeita a legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento; e (ii) analisar se o pedido de suspensão do feito, em razão de parcelamento da dívida, foi indevidamente ignorado pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1184/STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve ser aplicado respeitando-se a competência dos entes federados para fixarem critérios próprios sobre valores mínimos para ajuizamento, conforme enfatizado no julgado . 4. A legislação municipal específica (Lei Municipal nº 4.487/2016), que estabelece patamares mínimos de R$ 3.000,00 para créditos tributários oriundos de IPTU e taxas diversas, prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, configurando-se desrespeito à competência tributária no caso de sua inobservância . 5. O débito em cobrança na presente execução (R$ 4.970,00) supera o valor mínimo previsto na legislação municipal, o que evidencia a inaplicabilidade da tese do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto. 6 . O parcelamento da dívida, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), é medida fiscal legítima e prevista no art. 155-A do CTN, devendo o juízo de origem apreciar o pedido de suspensão formulado pelo Município antes de proferir decisão extintiva. 7 . A sentença recorrida apresenta vício por desconsiderar a legislação municipal aplicável e pela ausência de análise do pedido de suspensão, configurando julgamento prematuro. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, devendo ser observada nos casos concretos. 2. O parcelamento da dívida tributária, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito, deve ser analisado antes de eventual extinção do feito, em respeito ao devido processo legal . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 151, VI, e 155-A; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 4 .487/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j . 19.12.2023, DJe 02.04 .2024 (Tema 1184). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008064520168080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)